Tribunal: TCU
Processo: 045.023/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) no exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Gustavo Henrique Granja Caribé (ex-Prefeito Municipal de Belém de São Francisco/PE, gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) no exercício de 2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.